Tribunal: TJES
Processo: 0912802-75.2001.8.08.0000
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Prova Pré-constituída
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)0912802-75.2001.8.08.0000

RECORRENTE: REQUERENTE: MARCOS MIRANDA MADUREIRA, VALCI JOSE FERREIRA DE SOUZA, ALCINO SANTOS, ARMANDO BATISTA VIOLA, LUCIO MERCON, DAILSON LARANJA, DERCILIO GOMES DE ALBUQUERQUE, DOUGLAS PUPPIN, ELZA SABINO MACHADO, GELY DE SOUSA BORGES, GUSTAVO JOSE WERNERSBACH, HAILSON LOBO JUNGER, HILARIO TONIATO, HUGO BORGES, JORGE DAHER FILHO, JOSEDITE BARCELOS REGGIANI, HENRIQUE PRETTI, JEHOVAH MIRANDA FERREIRA, JOSE TEIXEIRA GUIMARAES, MARIO VIEIRA BICALHO, PAULO LEMOS BARBOSA, OZEAS XIMENES MONTE, PEDRO LEAL, PEDRO SALEME, VERDEVAL FERREIRA DA SILVA, HAYLSON LOBO JUNGER, JOSE LUIZ CLAUDIO CORREA, JOSE MERCON VIEIRA, VICENTE SILVEIRA, ANTONIO JACQUES SOARES, ISAAC LOPES RUBIM, JUAREZ MARTINS LEITE, ANTONIO PELAES DA SILVA, WALTER DE PRA, MARIA DO CARMO PAIVA ALVES, SANDRA MARIA NEIVA BORGES, LOURDES SBARDELLOTTO TONIATO
EXEQUENTE: HAYLSON LOBO JUNGER

ADVOGADO DO RECORRENTE: Advogado(s) do reclamante: SEBASTIAO LEITE PELAES, JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA JUNIOR, JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA, MARCOS VINICIUS PINTO, VITOR VICENTINI CAMARGO, DAGMAR RAMALHO ANTUNES, MARIANA TONIATO DE SOUZA SILVARES, LUCIENE ASSUNCAO CHAVES DOS ANJOS, MARCELO SIMOES PRETTI

RECORRIDO: REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO DO RECORRIDO:

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL (DECRETO Nº 20.910/32). TRANSCURSO DE 16 ANOS. OCORRÊNCIA. 2. MORTE DE COAUTORES. NATUREZA SUBJETIVA DA SUSPENSÃO, QUE NÃO BENEFICIA OS DEMAIS LITISCONSORTES. REJEIÇÃO. 3. FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE PELO ARQUIVAMENTO PROLONGADO. 4. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO JÁ RECONHECIDO JUDICIALMENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 4º DEC. 20/910/32. CESSAÇÃO DA SUSPENSÃO COM A RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO. INÉRCIA POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração, mantendo a extinção de execução de título judicial em razão da prescrição. Os agravantes sustentam a interrupção/suspensão do prazo prescricional em razão do falecimento de coautores, da existência de processo administrativo e de suposta falha do serviço judiciário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se o falecimento de um litisconsorte suspende o processo; (II) estabelecer se há inércia atribuível exclusivamente ao mecanismo judiciário; (III) definir se ocorre a suspensão da prescrição por requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição das pretensões executórias contra a Fazenda Pública ocorre no prazo de cinco anos, contado do trânsito em julgado da fase de conhecimento, em observância ao Decreto nº 20.910/32 e ao enunciado da Súmula 150 do STF. No caso concreto, o lapso de dezesseis anos entre o título definitivo e o requerimento executivo evidencia o escoamento do prazo.

A morte de coautor constitui causa de suspensão do processo de natureza estritamente subjetiva. Em se tratando de litisconsórcio facultativo e obrigações divisíveis, o óbito de um dos figurantes do polo ativo suspende a marcha processual e o prazo prescricional apenas em relação aos seus sucessores, não aproveitando aos demais credores que permanecem aptos a exercer sua pretensão.

Não se caracteriza falha do mecanismo judiciário quando a paralisação do feito decorre da desídia da parte exequente. O arquivamento dos autos por mais de uma década, sem qualquer peticionamento ou diligência dos credores para impulsionar a fase executiva, afasta a aplicação de teses que visam transferir ao Estado a responsabilidade pela fluência do prazo prescricional.

O requerimento administrativo previsto no art. 4º do Decreto nº 20.910/32 não tem o condão de suspender a prescrição de título judicial já constituído. Uma vez que o direito já estava judicialmente reconhecido e apto para execução imediata, torna-se desnecessário postular administrativamente o que já pode ser exigido em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150 do STF), sendo de cinco anos para a Fazenda Pública.

A morte de coautor suspende o prazo prescricional apenas em relação a ele, não aproveitando aos demais litisconsortes em obrigações divisíveis.

A demora resultante de arquivamento prolongado por falta de iniciativa da parte não configura falha do judiciário.

O requerimento administrativo não suspende o prazo prescricional quando o direito já foi objeto de título judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; Código de Processo Civil (CPC), art. 313, I; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

TJDFT, Agravo de Instrumento 07110357520228070000, 3ª Turma Cível, rel. Des. Fátima Rafael, j. 16.03.2023.

Vitória, data e assinatura certificadas eletronicamente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0912802-75.2001.8.08.0000
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MARCOS MIRANDA MADUREIRA e outros (37)
REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
EXEQUENTE: HAYLSON LOBO JUNGER

REQUERENTE: ALCINO SANTOS

REQUERIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DATA DA SESSÃO: 26/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCOS MIRANDA MADUREIRA e OUTROS em face da decisão de fls. 813/816, que rejeitou os embargos de declaração e manteve o decisum proferido pelo então Vice-Presidente, Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira. A decisão agravada acolheu a impugnação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e julgou extinta a execução, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Irresignados, os Agravantes sustentam a inocorrência da prescrição, argumentando, em síntese: (i) a suspensão do prazo prescricional pelo óbito de coautores; (ii) a existência de requerimento administrativo pendente; e (iii) a falha no mecanismo judiciário, que teria mantido os autos arquivados indevidamente.

Contraminuta apresentada pelo Estado às fls. 844/850, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Esta a síntese da matéria recorrida.

Inicialmente, observo que as teses relativas à suspensão do processo pelo falecimento de partes, à existência de requerimento administrativo e à falha imputável ao mecanismo judiciário não foram objeto de análise detalhada na decisão monocrática de fls. 792/793, vindo a ser articuladas de forma mais robusta apenas nas razões do presente Agravo Interno.

Contudo, considerando que a prescrição constitui matéria de ordem pública, as causas que impedem, suspendem ou interrompem o seu curso podem ser alegadas e conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária.

No caso em tela, os Agravantes fundam sua insurgência em documentos já constantes nos autos ou em fatos que, segundo alegam, deveriam ter sido observados de ofício, como o falecimento de coautores ocorrido em 1996 e 2006. Assim, viável a análise dessas questões no exercício do exame integral dos pressupostos da pretensão executória.

Nesse caso, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à natureza da matéria, passo ao exame do recurso.

Revendo os autos, constata-se que os Agravantes buscaram a satisfação de crédito oriundo de acórdão proferido em sede de Mandado de Segurança, cujo trânsito em julgado ocorreu em 19 de novembro de 2002, apresentando requerimento de execução do julgado em 19 de julho de 2018.

Ao apreciar o pedido, a pretensão restou extinta, na forma especificada anteriormente.

O cerne da controvérsia reside na verificação da prescrição da pretensão executória de título judicial formado em Mandado de Segurança contra a Fazenda Pública.

Conforme exaustivamente consignado nas decisões pretéritas, a prescrição das ações e execuções contra a Fazenda Pública é regida pelo Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo quinquenal para o exercício do direito.

Ademais, a teor do entendimento plasmado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, razão pela qual, é válido concluir que os credores dispunham de cinco anos, contados do trânsito em julgado, para deflagrar a fase executiva.

No caso em tela, é incontroverso que o título executivo transitou em julgado em 19 de novembro de 2002. A pretensão executória, no entanto, somente foi deduzida em juízo em 19 de julho de 2018, ou seja, aproximadamente dezesseis anos após a formação definitiva do título judicial. Tal lapso temporal suplanta, com larga margem, o prazo prescricional previsto na legislação de regência.

No que tange à tese de suspensão do prazo pelo falecimento de alguns dos impetrantes, aduzem que o curso do prazo prescricional restou suspenso em virtude do falecimento dos impetrantes Juarez Martins Leite (ocorrido em 19/04/2006) e Antônio Jacques Soares (ocorrido em 27/08/1996). Argumentam que, por força do art. 313, inciso I, do CPC, a morte de qualquer das partes impõe a suspensão imediata do feito, independentemente de comunicação ao juízo.

De fato, inexistindo prazo legal para a habilitação dos sucessores, não corre a prescrição contra os herdeiros durante o período de suspensão, de sorte que o óbito atua como causa de suspensão do processo, o que, em tese, impediria a fluência do prazo para a pretensão executória em relação aos referidos substituídos.

Todavia, cumpre realçar que tal causa suspensiva possui natureza subjetiva. A morte de coautor suspende o processo apenas em relação a ele, não aproveitando aos demais em casos de litisconsórcio facultativo e obrigações divisíveis. Nessa linha, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Agravo de Instrumento 07110357520228070000, 3ª Turma Cível, Re. Des. Fátima Rafael, Data de Publicação: 16/03/2023.

Quanto à alegada falha do mecanismo judiciário, destaco que os documentos colacionados revelam que os autos permaneceram arquivados por mais de onze anos, de modo que é inegável que a demora é imputável à desídia da própria parte em promover os atos que lhe competiam.

Destaque-se que o arquivamento dos autos, por si só, não impede a fluência da prescrição se a parte detém meios de promover o desarquivamento e o respectivo cumprimento. No caso, a ausência de peticionamento entre 2004 e 2010 ratifica o estado de dormência da pretensão.

Por fim, alegam os Agravantes que havia requerimento administrativo apresentado, o que suspenderia o curso da prescrição.

Sem razão. O dispositivo invocado, ou seja, o artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, faz referência à suspensão da prescrição de eventuais pretensões em face da Fazenda Pública, o que já estava reconhecido judicialmente. Em tal cenário, afigurava-se totalmente desnecessário postular o direito perante a Administração, porque bastava requerer o cumprimento perante o juízo prolator da decisão exequenda.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que houve resposta da Administração ainda naquele ano, em 3 de dezembro de 2004: consta dos autos parecer favorável da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, emitido em 03 de dezembro de 2004, recomendando a liquidação dos valores e a expedição de precatório.

Segundo o artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, o requerimento administrativo suspende a fluência do prazo prescricional durante o período em que a Administração estuda o reconhecimento ou o pagamento da dívida, sendo que a suspensão cessa com a decisão final no processo administrativo, voltando o prazo a correr. Vê-se que houve resposta favorável da Administração ainda no ano de 2004 e, mesmo computando-se tal interrupção, a inércia posterior, até o ano de 2018, fulmina qualquer direito remanescente;.

Dessa forma, a manutenção da decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito é medida que se impõe, por estar em estrita consonância com a segurança jurídica e a proteção do erário contra pretensões intempestivas.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA e

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/03/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

VOTO DIVERGENTE

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para debruçar-me sobre a controvérsia que envolve a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, em cenário permeado por inércia dos exequentes, requerimentos administrativos e, sobretudo, o falecimento de coautores ao longo de mais de uma década e meia.

O eminente Relator, em judicioso voto, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo hígida a decisão monocrática que extinguiu a execução para todos os exequentes, sob o fundamento de que o trânsito em julgado ocorreu em 19/11/2002 e a pretensão executória apenas foi deduzida em 19/07/2018, consumando-se a prescrição quinquenal (Súmula 150/STF e Decreto 20.910/32).

Adianto que ACOMPANHO o ilustre Relator em grande parte de suas conclusões, pedindo-lhe, contudo, respeitosa vênia para inaugurar DIVERGÊNCIA PARCIAL, exclusivamente no tocante aos herdeiros dos exequentes que faleceram durante a fluência do prazo prescricional.

Passo a expor os fundamentos desta divergência.

De início, é cediço que o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que
"as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem"
.

Ainda, consoante orientação jurisprudencial consolidada, a prescrição da pretensão executiva conta-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória (in casu, da decisão concessiva da segurança), devendo ser considerado o prazo de 05 (cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública. Isso porque, segundo o escólio do Enunciado nº 150 da Súmula do colendo Supremo Tribunal Federal,
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
.

Nesse ponto, comungo do entendimento do Relator de que o requerimento administrativo formulado pelos exequentes em 2004 não tem o condão de suspender o prazo prescricional indefinidamente. O Parecer da Procuradoria da ALES, exarado em 03/12/2004 (fls. 448/462), foi categórico ao afirmar que a satisfação do crédito dependeria da via judicial e de precatório. A inércia de 14 anos que se seguiu é, portanto, injustificável e atrai a prescrição intercorrente. Tampouco socorre os exequentes a alegação de "falha do mecanismo judiciário", pois o arquivamento físico dos autos em 2004 foi consequência da paralisia dos próprios credores, e não sua causa.

Tratando-se de obrigações divisíveis em litisconsórcio facultativo, a inércia fulmina o direito de cada credor individualmente. Assim, para os exequentes originários, vivos, que não deram prosseguimento ao cumprimento de sentença, correu o lapso quinquenal. O mesmo se aplica aos herdeiros daqueles exequentes cujo óbito ocorreu em momento posterior à consumação da prescrição. Cito, como exemplo, o exequente Hugo Borges, que faleceu em 06/06/2013. Considerando que o trânsito em julgado deu-se em 2002 e o último ato administrativo em 2004, a prescrição já se encontrava consumada em 2009. Para estes, a extinção da execução deve ser mantida.

A divergência que ora inauguro restringe-se à situação dos
herdeiros dos coautores que faleceram antes do fim do prazo prescricional,
a exemplo do Sr. Juarez Martins Leite, falecido em 19/04/2006 (fl. 495).

A legislação processual civil (art. 313, I, do CPC/15, correspondente ao art. 265, I, do CPC/73) é peremptória ao estatuir que a morte de qualquer das partes suspende o processo. Tal suspensão opera-se de forma automática e
ex tunc
, retroagindo à data do óbito, para proteger o patrimônio do falecido e de seus sucessores.

O próprio Relator, em seu fundamentado voto, observou que
"inexistindo prazo legal para a habilitação dos sucessores, não corre a prescrição contra os herdeiros durante o período de suspensão, de sorte que o óbito atua como causa de suspensão do processo"
. Todavia, valendo-se da premissa de que tal suspensão possui natureza subjetiva (não aproveitando aos demais litisconsortes), Sua Excelência acabou por negar provimento ao recurso de forma integral.

Entretanto, a lógica da suspensão do prazo prescricional se aplicaria favoravelmente aos herdeiros dos exequentes que faleceram antes do fim do prazo.

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidado nesse sentido. A Corte da Cidadania tem decidido que, como a legislação pátria não fixou um limite temporal máximo para que os herdeiros promovam o incidente de habilitação, o Judiciário não poderia criar prazo prescricional por analogia para prejudicar os sucessores.

Cito julgados do STJ, a título de ilustração:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE . AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA . ÓBITO DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA. [...]
O óbito de uma das partes do processo implica sua suspensão, de modo que, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente. Precedentes. V - É vedada a aplicação analógica de regra de prescrição, porquanto implica restrição de direitos
VI - Recurso Especial improvido . (STJ - REsp: 1481077 CE 2014/0234332-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 03/05/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2016)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO . FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1.
Nos termos dos arts. 265, I, e 791, II, do CPC, a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente.2 . O falecimento de qualquer das partes suspende o processo no exato momento em que se deu.
( EREsp n. 270.191/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, julgado em 4/8/2004, DJ de 20/9/2004, p . 175.) [...] (STJ - AgInt no REsp: 1902503 SP 2020/0279666-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO . NÃO CORRE PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO ÓBITO DO AUTOR DA AÇÃO E A DATA DE HABILITAÇÃO DOS SEUS HERDEIROS. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que julgou improcedente Agravo de Instrumento contra decisão que afastou a alegação de prescrição para habilitação dos herdeiros deduzida pela autarquia . Fundamenta o acórdão vergastado que não há falar em prescrição intercorrente enquanto não habilitados os herdeiros, visto que, após o evento morte do exequente, o processo fica suspenso, circunstância que impede o transcurso do prazo prescricional, na forma do Decreto 20.910/1932 e do Decreto-Lei 4.597/1942. 2 .
Foi firmada no STJ orientação de que o óbito de uma das partes do processo implica sua suspensão, de modo que, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente. Nesse diapasão, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que não corre prazo prescricional entre a data do óbito do autor da ação e a data de habilitação dos seus herdeiros, não se afigurando plausível, no caso, a alegação de prescrição da pretensão executória.
[...] (STJ - REsp: 1850947 AL 2019/0356990-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE. EXEQUENTES JÁ FALECIDOS . SUBSTITUIÇÃO POST MORTEM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os pensionistas de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução, bem como que
a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não ocorre a prescrição intercorrente
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1956397 MA 2021/0267671-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. ASSERTIVA DE VIOLAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF . EXECUÇÃO. ÓBITO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRAZO . FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [...]
Inexiste prescrição intercorrente para habilitação dos sucessores na ação em decorrência da morte do autor originário, por ausência de previsão legal quanto ao prazo para a realização do ato.
Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (STJ - REsp: 1998085 PE 2022/0114416-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

A razão de ser desse entendimento repousa na natureza do instituto da prescrição, concebido como sanção à inércia do titular do direito. Ocorre que a inércia pressupõe a ciência inequívoca da existência da pretensão. Na esteira da vertente subjetiva da teoria da
actio nata
, não se pode imputar inércia a quem não tem conhecimento da existência do processo, como é o caso, muitas vezes, de herdeiros que ignoram as demandas judiciais propostas pelo
de cujus
.

Ademais, se, de um lado, os herdeiros tardaram a ingressar no processo, de outro, a Fazenda Pública não provocou o Juízo para promover a citação do espólio ou dos sucessores, para pôr fim à suspensão do processo e do prazo prescricional.

Não desconheço que tal panorama gera justificados debates sobre o princípio da segurança jurídica e a duração razoável do processo, o que levou a Corte Especial do STJ, recentemente, a afetar o
Tema Repetitivo nº 1.254,
para definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação. No entanto, a ordem de sobrestamento emanada na afetação do Tema 1.254 restringe-se aos processos na fase de admissibilidade de Recurso Especial.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, renovando o pedido de vênia ao Eminente Relator, inauguro a divergência para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, reformando a decisão monocrática tão somente para AFASTAR a prescrição da pretensão executória em relação aos herdeiros dos exequentes falecidos antes da consumação do lapso prescricional quinquenal, determinando, em relação a estes e seus respectivos sucessores, o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, mantendo-se a extinção do feito em relação aos demais.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Presidente, eu já votei neste processo. Mas se ninguém for pedir vista antes de mim, eu gostaria de pedir o retorno para fazer uma reanálise, pois recebi memoriais do advogado.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Com licença, Presidente. Posso falar?

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Sim.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Porque eu observo que o acórdão do Relator, que é o Vice-Presidente, que não está presente, ela ressalva que não ocorreu a prescrição para os herdeiros do falecido.

Então existe essa ressalva. Em tese, não haveria, propriamente, uma divergência. No próprio acórdão há ressalva de que a prescrição não ocorreu para os sucessores.

Faço só essa observação que não me parece então que exista divergência, Desembargadora Débora.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargadora Débora, gostaria de se manifestar?

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Que a divergência que eu inauguro restringe-se à situação dos herdeiros dos coautores que faleceram antes do prazo do fim do prazo prescricional, a exemplo do senhor Juarez Martins Leite, que foi falecido em 19 de abril de 2006.

Como houve essa colocação de prazo prescricional que se aplicava antes e depois de falecerem os coautores, eu estou fazendo essa diferença, porque no voto não teve essa colocação.

Eu entendi dessa forma. Por isso eu fiz a divergência, julgando em cima da manifestação do STJ.

Por isso que eu fundamentei com relação à natureza da prescrição.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Eu ouço o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

A Desembargadora Marianne pediu vista. Eu irei aguardar o voto da colega.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Então os autos retornarão a Vossa Excelência.

*

ts*

DATA DA SESSÃO:
09/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes Pares, em atenção ao pedido de vista oportunamente formulado, submeti os autos à criterioso reexame, tendo concluído por acompanhar a divergência parcial inaugurada pela Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, apenas para afastar a prescrição da pretensão executória em relação aos herdeiros dos exequentes falecidos antes da consumação do lapso prescricional quinquenal.

Rememorando os autos, trata-se de Agravo interno interposto por MARCOS MIRANDA MADUREIRA E OUTROS em face de decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em razão da decisão proferida pelo então Vice-Presidente, Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA que acolheu a impugnação apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e julgou extinta a execução deflagrada pelos ora Embargantes, em virtude da prescrição da pretensão executória.

Em seu voto, o Desembargador Vice-Presidente concluiu por manter a decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito em relação a todos os coautores.

Não obstante, exatamente como bem assinalado pela Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, embora o Eminente Desembargador Vice-Presidente tenha expressamente reconhecido, em seu voto, que, inexistindo prazo legal para a habilitação, o falecimento da parte constitui causa suspensiva do processo e da prescrição em relação aos sucessores, obstando a fluência do prazo da pretensão executória a seu respeito, e tenha consignado, ainda, que essa suspensão, por ostentar natureza subjetiva, limita seus efeitos ao falecido, sem extensão aos demais coautores, nas hipóteses de litisconsórcio facultativo e de obrigações divisíveis, deixou de proceder à necessária aplicação individualizada desse regime jurídico, mediante o exame específico da situação processual de cada co autor da demanda.

Nesses termos, acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, inexistindo, na legislação pátria, previsão de prazo máximo para que os herdeiros promovam a habilitação processual, não se revela juridicamente admissível que o Poder Judiciário institua, por analogia, marco prescricional não previsto em lei, em prejuízo dos sucessores.

Assim, com a devida vênia ao Eminente Desembargador Vice-Presidente, consoante bem assentado no voto da Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, a suspensão do prazo prescricional aproveita aos herdeiros dos exequentes que vieram a óbito antes do exaurimento do prazo prescricional, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação aos sucessores dos exequentes falecidos antes da consumação do lapso quinquenal.

Portanto, com a devida vênia ao entendimento externado pelo Eminente Desembargador Vice-Presidente, acompanho a divergência parcial inaugurada pela Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

É como voto.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, averbo o meu impedimento para atuar neste feito.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
07/05/26

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Tendo em vista ser o relator desse processo, transfiro a presidência para o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

V
ossa Excelência está com a palavra
para proferir voto de
retorno
.

*

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS MIRANDA MADUREIRA E OUTROS em face de decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos de decisão proferida pela vice-presidência, no sentido de acolher a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo para decretar a prescrição da pretensão executória.

Rememoro que, em sessão realizada em 26 de fevereiro próximo passado, proferi voto pela negativa de provimento ao recurso dos requerentes, preservando a decisão que extinguia a execução.

Pediu vista dos autos a Eminente Desembargadora Debora Maria Ambos Corrêa da Silva, vindo a apresentar voto divergente, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO agravo, tão somente para afastar a prescrição da pretensão executória em relação aos herdeiros dos exequentes falecidos antes da consumação do lapso prescricional quinquenal, determinando, em relação a estes e seus respectivos sucessores, o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, mantendo-se a extinção do feito em relação aos demais. A mesma orientação foi adotada pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Em razão das elucidativas ponderações apresentadas por suas excelências, me pareceu relevante tecer algumas considerações, no escopo de delimitar o objeto do agravo e, consequentemente, do pronunciamento jurisdicional que defluirá deste julgamento, harmonizando a segurança jurídica com as recentes discussões travadas no âmbito das Cortes Superiores.

Em minha manifestação anterior, consignei que, de fato, não corre a prescrição contra os herdeiros durante o período de suspensão processual decorrente do óbito. Essa ressalva, porém, foi formulada como premissa necessária ao enfrentamento do argumento recursal, não como pronunciamento definitivo sobre o direito irrestrito dos herdeiros de se habilitarem nos autos. Daí porque, imediatamente a seguir, ressaltei que a natureza subjetiva dessa causa suspensiva impõe que seus efeitos alcancem exclusivamente os sucessores do falecido, não implicando, sob qualquer hipótese, uma suspensão automática e generalizada da execução em relação aos demais litisconsortes.

Nesse sentido, em se tratando de obrigações divisíveis e litisconsórcio facultativo, a inércia de um credor não pode ser suprida pela situação excepcional de outro. A premissa de que a morte suspende o feito "no exato momento em que se deu" é válida, mas deve ser aplicada com o rigor técnico que a individualização dos direitos postos em juízo exige.

Para conferir a necessária clareza ao desfecho deste julgamento, a solução deve ser estruturada sob dois prismas fundamentais, a depender da situação fática de cada exequente no tempo.

Em primeiro lugar, é imperativo estabelecer que a pretensão executória está integralmente fulminada pela prescrição em relação a todos os requerentes que estivessem vivos em 19 de novembro de 2007. Considerando que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 19 de novembro de 2002, o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 exauriu-se naquela data.

Nesse contexto, as pretensões dos herdeiros daqueles que faleceram após o referido marco temporal, obviamente, também se encontram prescritas.

Por outro lado, em relação aos requerentes que faleceram antes da consumação do prazo prescricional — ou seja, antes de 19 de novembro de 2007 —, entendo não ser cabível, neste momento, uma ressalva genérica que afaste peremptoriamente a prescrição.

A prescrição, como instituto de direito material, cumpre função essencial de estabilização das relações jurídicas, fixando balizas temporais objetivas ao exercício das pretensões. Sua ratio não reside na punição ao credor inerte, mas, sobretudo, na tutela do devedor, que não pode permanecer indefinidamente vinculado a uma obrigação, e no interesse social na pacificação e calculabilidade das relações jurídicas.

A ausência de limites temporais conduziria a cenário de perene incerteza, incompatível com a segurança jurídica que o ordenamento busca assegurar. É nesse sentido que a máxima segundo a qual o direito não socorre os que dormem traduz, com precisão, a lógica do instituto: o titular da pretensão deve exercê-la dentro do prazo legalmente previsto, pois, transcorrido este, extingue-se a exigibilidade, ainda que o direito em si permaneça incólume. Essa lógica alcança igualmente os sucessores, que, por força do princípio da saisine, adquirem a titularidade dos direitos e pretensões do de cujus desde o exato instante do óbito, passando a deter, desde então, plena legitimidade para a defesa desses interesses em juízo e, por consequência, também a responsabilidade pela diligência no exercício tempestivo das pretensões herdadas.

Diante disso, não é cabível, no julgamento deste agravo interno, estabelecer ressalva genérica e absoluta afastando a prescrição em relação a possíveis herdeiros de partes falecidas. O recurso foi interposto por MARCOS MIRANDA MADUREIRA E OUTROS, que comparecem em nome próprio, e é em relação a esses sujeitos processuais que a controvérsia se encontra submetida ao colegiado.

Apenas a título de esclarecimento, vale pontuar que há nos autos quatro pedidos de habilitação, os quais foram manejados pelos sucessores das partes HUGO BORGES, JURACY BEZERRA LEITE, ANTONIO JAQUES SOARES e HILÁRIO TONIATO, sendo que a decisão de fl. 713 defere a habilitação apenas dos herdeiros de HUGO BORGES e HILÁRIO TONIATO. Estes, no entanto, sequer manifestaram pretensão executória nestes autos, de modo que não podem ser tidos como destinatários daquela ordem ou do espectro recursal.

Em outras palavras, eventuais sucessores não são alcançados pela decisão, a qual se manifestou a respeito do pedido de cumprimento aviado pelos impetrantes originários, em nome próprio. E mais, aqueles que tiveram seus pedidos de habilitação deferidos estão representados por procuradores distintos dos demais, o que reforça a conclusão, que me parece clara, no sentido de que estão fora dos limites subjetivos do recurso em julgamento nestes autos.

Importante realçar ainda, que não dispõe este julgamento de elementos suficientes para exarar pronunciamento de caráter geral e definitivo sobre a situação dos eventuais sucessores, sob pena de decidir questão não posta no recurso e que depende, necessariamente, de análise casuística. A situação desses eventuais sucessores deverá ser apreciada por ocasião dos respectivos pedidos de cumprimento do acórdão, oportunidade em que o órgão competente examinará as circunstâncias concretas de cada caso, inclusive a eventual prescrição da própria pretensão habilitatória — questão cuja controvérsia está sendo uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema Repetitivo n. 1.254, destinado a definir se ocorre ou não prescrição para a habilitação de herdeiros e sucessores de parte falecida no curso da ação — e, conforme o caso, a subsistência da pretensão executória em relação aos respectivos sucessores.

Ante o exposto, mantenho integralmente meu posicionamento anterior e nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Senhor Presidente, com o Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminente Presidente, não tenho dúvida em acompanhar o Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Pesidente, com o Relator.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, estou arguindo o meu impedimento, meu filho é advogado nos autos.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, com o Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, também acompanho o Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, lancei voto no PJE, mas peço vista, se Vossa Excelência me permitir.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, gostaria de pedir vênia para reformular o meu voto e acompanhar a divergência, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Anotada a reformulação feita pelo Desembargador Júlio César, os autos irão com vista ao Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 28/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, Eminentes Pares.

Pedi vista dos autos para analisar com a devida cautela a controvérsia instaurada neste Agravo Interno, que se volta contra a decisão monocrática da lavra da douta Vice-Presidência deste Tribunal, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, extinguiu o cumprimento de sentença em relação a todos os impetrantes.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ex-deputados estaduais visando ao recebimento de verbas remuneratórias (auxílio-moradia e ajuda de custo), cujo acórdão concessivo da segurança transitou em julgado em 19/11/2002. O pedido de cumprimento de sentença, todavia, sobreveio apenas em 19/07/2018, motivando a arguição de prescrição pelo Estado do Espírito Santo.

O eminente Relator, Desembargador Vice-Presidente Fernando Zardini Antônio, fundamentou seu voto na consumação da prescrição quinquenal, forte no Art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e na Súmula 150 do STF. Sustentou que a inércia dos exequentes por mais de quinze anos — superando em muito o prazo que findaria em 19/11/2007 — fulminou o direito de exigir o crédito, aplicando o Art. 924, V, do CPC.

Por outro lado, a divergência parcial, inaugurada pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, introduziu relevante
distinguishing
. Argumentou que o óbito de diversos impetrantes no curso do prazo prescricional opera a suspensão automática e imediata do processo e, consequentemente, do prazo de prescrição, nos termos do Art. 313, I, do CPC/2015 (equivalente ao Art. 265, I, do CPC/73). Assim, para os sucessores daqueles que faleceram antes de 19/11/2007, a pretensão executória não estaria prescrita.

Após compulsar detidamente os autos, peço vênia ao ilustre Relator para reformular meu voto e acompanhar a divergência parcial.

A fundamentação que ora adoto repousa na natureza cogente das normas que regem a suspensão processual por morte. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o óbito de uma das partes suspende o processo no exato momento da ocorrência do fato, independentemente de comunicação ao juízo, possuindo a decisão judicial caráter meramente declaratório e efeitos
ex tunc
.

Nesse sentido, colaciono trecho do recente AREsp n. 2.501.505/SP (Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/03/2026), que corrobora a tese divergente:

"A morte de uma das partes acarreta a suspensão automática do processo [...]. A suspensão do processo por óbito da parte exequente também suspende o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, não havendo previsão legal de prazo para a habilitação dos sucessores"
.

No caso concreto, observo que impetrantes como o Sr. Juarez Martins Leite faleceram no ano de 2006, ou seja, antes do esgotamento do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado (2002). No exato instante do óbito, a prescrição parou de correr em relação a ele, por força de lei. Admitir a extinção do direito de seus herdeiros sob o manto da inércia seria ignorar que, juridicamente, o processo e o prazo estavam paralisados à espera da regularização da capacidade processual.

Ademais, é imperativo destacar que o litisconsórcio formado na execução é de natureza simples e facultativa, e não unitária. Tal característica atrai a aplicação da inteligência do REsp n. 2.243.103/MT (Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11/05/2026), que ressalta a autonomia dos litisconsortes: enquanto o processo deve prosseguir normalmente para os devedores/credores vivos e inertes (mantendo-se a prescrição quanto a estes), deve-se salvaguardar a situação específica do espólio ou herdeiros daqueles cuja morte suspendeu o curso do tempo.

Portanto, a solução apresentada pela divergência é a que melhor se coaduna com o rigor técnico-processual. Não se trata de afastar a prescrição para todos, premiando a desídia, mas de reconhecer que, para um grupo específico de impetrantes, a lei impôs uma barreira temporal intransponível ao Estado em razão do falecimento do titular do direito.

Para os impetrantes vivos ou que faleceram após novembro de 2007, a prescrição é matéria impositiva, pois a inércia consumou-se. Todavia, quanto aos herdeiros dos que faleceram antes daquela data, o direito ao cumprimento do acórdão permanece íntegro, pendente apenas da devida habilitação.

Ante o exposto, acompanho integralmente a divergência inaugurada pela Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva para CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno, reformando a decisão monocrática apenas para afastar o reconhecimento da prescrição em relação aos sucessores dos exequentes falecidos antes da consumação do lapso quinquenal (19/11/2007), devendo o feito prosseguir quanto a estes.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto, na sequência, o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto de divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Eu também voto com a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, eu reformulo o meu voto para acompanhar a divergência.

*

REFORMULARAM OS VOTOS PARA ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA, OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

- SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

- EDER PONTES DA SILVA;

- HELOÍSA CARIELLO;

- FÁBIO BRASIL NERY.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0912802-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS MIRANDA MADUREIRA E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCOS MIRANDA MADUREIRA e OUTROS em face da decisão de fls. 813/816, que rejeitou os embargos de declaração e manteve o decisum proferido pelo então Vice-Presidente, Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira. A decisão agravada acolheu a impugnação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e julgou extinta a execução, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Irresignados, os Agravantes sustentam a inocorrência da prescrição, argumentando, em síntese: (i) a suspensão do prazo prescricional pelo óbito de coautores; (ii) a existência de requerimento administrativo pendente; e (iii) a falha no mecanismo judiciário, que teria mantido os autos arquivados indevidamente.

Contraminuta apresentada pelo Estado às fls. 844/850, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Esta a síntese da matéria recorrida.

Inicialmente, observo que as teses relativas à suspensão do processo pelo falecimento de partes, à existência de requerimento administrativo e à falha imputável ao mecanismo judiciário não foram objeto de análise detalhada na decisão monocrática de fls. 792/793, vindo a ser articuladas de forma mais robusta apenas nas razões do presente Agravo Interno.

Contudo, considerando que a prescrição constitui matéria de ordem pública, as causas que impedem, suspendem ou interrompem o seu curso podem ser alegadas e conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária.

No caso em tela, os Agravantes fundam sua insurgência em documentos já constantes nos autos ou em fatos que, segundo alegam, deveriam ter sido observados de ofício, como o falecimento de coautores ocorrido em 1996 e 2006. Assim, viável a análise dessas questões no exercício do exame integral dos pressupostos da pretensão executória.

Nesse caso, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à natureza da matéria, passo ao exame do recurso.

Revendo os autos, constata-se que os Agravantes buscaram a satisfação de crédito oriundo de acórdão proferido em sede de Mandado de Segurança, cujo trânsito em julgado ocorreu em 19 de novembro de 2002, apresentando requerimento de execução do julgado em 19 de julho de 2018.

Ao apreciar o pedido, a pretensão restou extinta, na forma especificada anteriormente.

O cerne da controvérsia reside na verificação da prescrição da pretensão executória de título judicial formado em Mandado de Segurança contra a Fazenda Pública.

Conforme exaustivamente consignado nas decisões pretéritas, a prescrição das ações e execuções contra a Fazenda Pública é regida pelo Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo quinquenal para o exercício do direito.

Ademais, a teor do entendimento plasmado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, razão pela qual, é válido concluir que os credores dispunham de cinco anos, contados do trânsito em julgado, para deflagrar a fase executiva.

No caso em tela, é incontroverso que o título executivo transitou em julgado em 19 de novembro de 2002. A pretensão executória, no entanto, somente foi deduzida em juízo em 19 de julho de 2018, ou seja, aproximadamente dezesseis anos após a formação definitiva do título judicial. Tal lapso temporal suplanta, com larga margem, o prazo prescricional previsto na legislação de regência.

No que tange à tese de suspensão do prazo pelo falecimento de alguns dos impetrantes, aduzem que o curso do prazo prescricional restou suspenso em virtude do falecimento dos impetrantes Juarez Martins Leite (ocorrido em 19/04/2006) e Antônio Jacques Soares (ocorrido em 27/08/1996). Argumentam que, por força do art. 313, inciso I, do CPC, a morte de qualquer das partes impõe a suspensão imediata do feito, independentemente de comunicação ao juízo.

De fato, inexistindo prazo legal para a habilitação dos sucessores, não corre a prescrição contra os herdeiros durante o período de suspensão, de sorte que o óbito atua como causa de suspensão do processo, o que, em tese, impediria a fluência do prazo para a pretensão executória em relação aos referidos substituídos.

Todavia, cumpre realçar que tal causa suspensiva possui natureza subjetiva. A morte de coautor suspende o processo apenas em relação a ele, não aproveitando aos demais em casos de litisconsórcio facultativo e obrigações divisíveis. Nessa linha, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Agravo de Instrumento 07110357520228070000, 3ª Turma Cível, Re. Des. Fátima Rafael, Data de Publicação: 16/03/2023.

Quanto à alegada falha do mecanismo judiciário, destaco que os documentos colacionados revelam que os autos permaneceram arquivados por mais de onze anos, de modo que é inegável que a demora é imputável à desídia da própria parte em promover os atos que lhe competiam.

Destaque-se que o arquivamento dos autos, por si só, não impede a fluência da prescrição se a parte detém meios de promover o desarquivamento e o respectivo cumprimento. No caso, a ausência de peticionamento entre 2004 e 2010 ratifica o estado de dormência da pretensão.

Por fim, alegam os Agravantes que havia requerimento administrativo apresentado, o que suspenderia o curso da prescrição.

Sem razão. O dispositivo invocado, ou seja, o artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, faz referência à suspensão da prescrição de eventuais pretensões em face da Fazenda Pública, o que já estava reconhecido judicialmente. Em tal cenário, afigurava-se totalmente desnecessário postular o direito perante a Administração, porque bastava requerer o cumprimento perante o juízo prolator da decisão exequenda.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que houve resposta da Administração ainda naquele ano, em 3 de dezembro de 2004: consta dos autos parecer favorável da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, emitido em 03 de dezembro de 2004, recomendando a liquidação dos valores e a expedição de precatório.

Segundo o artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, o requerimento administrativo suspende a fluência do prazo prescricional durante o período em que a Administração estuda o reconhecimento ou o pagamento da dívida, sendo que a suspensão cessa com a decisão final no processo administrativo, voltando o prazo a correr. Vê-se que houve resposta favorável da Administração ainda no ano de 2004 e, mesmo computando-se tal interrupção, a inércia posterior, até o ano de 2018, fulmina qualquer direito remanescente;.

Dessa forma, a manutenção da decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito é medida que se impõe, por estar em estrita consonância com a segurança jurídica e a proteção do erário contra pretensões intempestivas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

SESSÃO DE 7 DE MAIO DE 2026

VOTO

RETORNO

Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS MIRANDA MADUREIRA E OUTROS em face de decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos de decisão proferida pela vice-presidência, no sentido de acolher a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo para decretar a prescrição da pretensão executória.

Rememoro que, em sessão realizada em 26 de fevereiro próximo passado, proferi voto pela negativa de provimento ao recurso dos requerentes, preservando a decisão que extinguia a execução.

Pediu vista dos autos a Eminente Desembargadora Debora Maria Ambos Corrêa da Silva, vindo a apresentar voto divergente, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO agravo, tão somente para afastar a prescrição da pretensão executória em relação aos herdeiros dos exequentes falecidos antes da consumação do lapso prescricional quinquenal, determinando, em relação a estes e seus respectivos sucessores, o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, mantendo-se a extinção do feito em relação aos demais. A mesma orientação foi adotada pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Em razão das elucidativas ponderações apresentadas por suas excelências, me pareceu relevante tecer algumas considerações, no escopo de delimitar o objeto do agravo e, consequentemente, do pronunciamento jurisdicional que defluirá deste julgamento, harmonizando a segurança jurídica com as recentes discussões travadas no âmbito das Cortes Superiores.

Em minha manifestação anterior, consignei que, de fato, não corre a prescrição contra os herdeiros durante o período de suspensão processual decorrente do óbito. Essa ressalva, porém, foi formulada como premissa necessária ao enfrentamento do argumento recursal, não como pronunciamento definitivo sobre o direito irrestrito dos herdeiros de se habilitarem nos autos. Daí porque, imediatamente a seguir, ressaltei que a natureza subjetiva dessa causa suspensiva impõe que seus efeitos alcancem exclusivamente os sucessores do falecido, não implicando, sob qualquer hipótese, uma suspensão automática e generalizada da execução em relação aos demais litisconsortes.

Nesse sentido, em se tratando de obrigações divisíveis e litisconsórcio facultativo, a inércia de um credor não pode ser suprida pela situação excepcional de outro. A premissa de que a morte suspende o feito "no exato momento em que se deu" é válida, mas deve ser aplicada com o rigor técnico que a individualização dos direitos postos em juízo exige.

Para conferir a necessária clareza ao desfecho deste julgamento, a solução deve ser estruturada sob dois prismas fundamentais, a depender da situação fática de cada exequente no tempo.

Em primeiro lugar, é imperativo estabelecer que a pretensão executória está integralmente fulminada pela prescrição em relação a todos os requerentes que estivessem vivos em 19 de novembro de 2007. Considerando que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 19 de novembro de 2002, o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 exauriu-se naquela data.

Nesse contexto, as pretensões dos herdeiros daqueles que faleceram após o referido marco temporal, obviamente, também se encontram prescritas.

Por outro lado, em relação aos requerentes que faleceram antes da consumação do prazo prescricional — ou seja, antes de 19 de novembro de 2007 —, entendo não ser cabível, neste momento, uma ressalva genérica que afaste peremptoriamente a prescrição.

A prescrição, como instituto de direito material, cumpre função essencial de estabilização das relações jurídicas, fixando balizas temporais objetivas ao exercício das pretensões. Sua ratio não reside na punição ao credor inerte, mas, sobretudo, na tutela do devedor, que não pode permanecer indefinidamente vinculado a uma obrigação, e no interesse social na pacificação e calculabilidade das relações jurídicas.

A ausência de limites temporais conduziria a cenário de perene incerteza, incompatível com a segurança jurídica que o ordenamento busca assegurar. É nesse sentido que a máxima segundo a qual o direito não socorre os que dormem traduz, com precisão, a lógica do instituto: o titular da pretensão deve exercê-la dentro do prazo legalmente previsto, pois, transcorrido este, extingue-se a exigibilidade, ainda que o direito em si permaneça incólume. Essa lógica alcança igualmente os sucessores, que, por força do princípio da saisine, adquirem a titularidade dos direitos e pretensões do de cujus desde o exato instante do óbito, passando a deter, desde então, plena legitimidade para a defesa desses interesses em juízo e, por consequência, também a responsabilidade pela diligência no exercício tempestivo das pretensões herdadas.

Diante disso, não é cabível, no julgamento deste agravo interno, estabelecer ressalva genérica e absoluta afastando a prescrição em relação a possíveis herdeiros de partes falecidas. O recurso foi interposto por MARCOS MIRANDA MADUREIRA E OUTROS, que comparecem em nome próprio, e é em relação a esses sujeitos processuais que a controvérsia se encontra submetida ao colegiado.

Apenas a título de esclarecimento, vale pontuar que há nos autos quatro pedidos de habilitação, os quais foram manejados pelos sucessores das partes HUGO BORGES, JURACY BEZERRA LEITE, ANTONIO JAQUES SOARES e HILÁRIO TONIATO, sendo que a decisão de fl. 713 defere a habilitação apenas dos herdeiros de HUGO BORGES e HILÁRIO TONIATO. Estes, no entanto, sequer manifestaram pretensão executória nestes autos, de modo que não podem ser tidos como destinatários daquela ordem ou do espectro recursal.

Em outras palavras, eventuais sucessores não são alcançados pela decisão, a qual se manifestou a respeito do pedido de cumprimento aviado pelos impetrantes originários, em nome próprio. E mais, aqueles que tiveram seus pedidos de habilitação deferidos estão representados por procuradores distintos dos demais, o que reforça a conclusão, que me parece clara, no sentido de que estão fora dos limites subjetivos do recurso em julgamento nestes autos.

Importante realçar ainda, que não dispõe este julgamento de elementos suficientes para exarar pronunciamento de caráter geral e definitivo sobre a situação dos eventuais sucessores, sob pena de decidir questão não posta no recurso e que depende, necessariamente, de análise casuística. A situação desses eventuais sucessores deverá ser apreciada por ocasião dos respectivos pedidos de cumprimento do acórdão, oportunidade em que o órgão competente examinará as circunstâncias concretas de cada caso, inclusive a eventual prescrição da própria pretensão habilitatória — questão cuja controvérsia está sendo uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema Repetitivo n. 1.254, destinado a definir se ocorre ou não prescrição para a habilitação de herdeiros e sucessores de parte falecida no curso da ação — e, conforme o caso, a subsistência da pretensão executória em relação aos respectivos sucessores.

Ante o exposto, mantenho integralmente meu posicionamento anterior e nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, pedi vista dos autos para debruçar-me sobre a controvérsia que envolve a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, em cenário permeado por inércia dos exequentes, requerimentos administrativos e, sobretudo, o falecimento de coautores ao longo de mais de uma década e meia.

O eminente Relator, em judicioso voto, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo hígida a decisão monocrática que extinguiu a execução para todos os exequentes, sob o fundamento de que o trânsito em julgado ocorreu em 19/11/2002 e a pretensão executória apenas foi deduzida em 19/07/2018, consumando-se a prescrição quinquenal (Súmula 150/STF e Decreto 20.910/32).

Adianto que ACOMPANHO o ilustre Relator em grande parte de suas conclusões, pedindo-lhe, contudo, respeitosa vênia para inaugurar DIVERGÊNCIA PARCIAL, exclusivamente no tocante aos herdeiros dos exequentes que faleceram durante a fluência do prazo prescricional.

Passo a expor os fundamentos desta divergência.

De início, é cediço que o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que
"as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem"
.

Ainda, consoante orientação jurisprudencial consolidada, a prescrição da pretensão executiva conta-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória (in casu, da decisão concessiva da segurança), devendo ser considerado o prazo de 05 (cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública. Isso porque, segundo o escólio do Enunciado nº 150 da Súmula do colendo Supremo Tribunal Federal,
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
.

Nesse ponto, comungo do entendimento do Relator de que o requerimento administrativo formulado pelos exequentes em 2004 não tem o condão de suspender o prazo prescricional indefinidamente. O Parecer da Procuradoria da ALES, exarado em 03/12/2004 (fls. 448/462), foi categórico ao afirmar que a satisfação do crédito dependeria da via judicial e de precatório. A inércia de 14 anos que se seguiu é, portanto, injustificável e atrai a prescrição intercorrente. Tampouco socorre os exequentes a alegação de "falha do mecanismo judiciário", pois o arquivamento físico dos autos em 2004 foi consequência da paralisia dos próprios credores, e não sua causa.

Tratando-se de obrigações divisíveis em litisconsórcio facultativo, a inércia fulmina o direito de cada credor individualmente. Assim, para os exequentes originários, vivos, que não deram prosseguimento ao cumprimento de sentença, correu o lapso quinquenal. O mesmo se aplica aos herdeiros daqueles exequentes cujo óbito ocorreu em momento posterior à consumação da prescrição. Cito, como exemplo, o exequente Hugo Borges, que faleceu em 06/06/2013. Considerando que o trânsito em julgado deu-se em 2002 e o último ato administrativo em 2004, a prescrição já se encontrava consumada em 2009. Para estes, a extinção da execução deve ser mantida.

A divergência que ora inauguro restringe-se à situação dos
herdeiros dos coautores que faleceram antes do fim do prazo prescricional,
a exemplo do Sr. Juarez Martins Leite, falecido em 19/04/2006 (fl. 495).

A legislação processual civil (art. 313, I, do CPC/15, correspondente ao art. 265, I, do CPC/73) é peremptória ao estatuir que a morte de qualquer das partes suspende o processo. Tal suspensão opera-se de forma automática e
ex tunc
, retroagindo à data do óbito, para proteger o patrimônio do falecido e de seus sucessores.

O próprio Relator, em seu fundamentado voto, observou que
"inexistindo prazo legal para a habilitação dos sucessores, não corre a prescrição contra os herdeiros durante o período de suspensão, de sorte que o óbito atua como causa de suspensão do processo"
. Todavia, valendo-se da premissa de que tal suspensão possui natureza subjetiva (não aproveitando aos demais litisconsortes), Sua Excelência acabou por negar provimento ao recurso de forma integral.

Entretanto, a lógica da suspensão do prazo prescricional ser aplicaria favoravelmente aos herdeiros dos exequentes que faleceram antes do fim do prazo.

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidado nesse sentido. A Corte da Cidadania tem decidido que, como a legislação pátria não fixou um limite temporal máximo para que os herdeiros promovam o incidente de habilitação, o Judiciário não poderia criar prazo prescricional por analogia para prejudicar os sucessores.

Cito julgados do STJ, a título de ilustração:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE . AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA . ÓBITO DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA. [...]
O óbito de uma das partes do processo implica sua suspensão, de modo que, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente. Precedentes. V - É vedada a aplicação analógica de regra de prescrição, porquanto implica restrição de direitos
VI - Recurso Especial improvido . (STJ - REsp: 1481077 CE 2014/0234332-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 03/05/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2016)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO . FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1.
Nos termos dos arts. 265, I, e 791, II, do CPC, a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente.2 . O falecimento de qualquer das partes suspende o processo no exato momento em que se deu.
( EREsp n. 270.191/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, julgado em 4/8/2004, DJ de 20/9/2004, p . 175.) [...] (STJ - AgInt no REsp: 1902503 SP 2020/0279666-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO . NÃO CORRE PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO ÓBITO DO AUTOR DA AÇÃO E A DATA DE HABILITAÇÃO DOS SEUS HERDEIROS. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que julgou improcedente Agravo de Instrumento contra decisão que afastou a alegação de prescrição para habilitação dos herdeiros deduzida pela autarquia . Fundamenta o acórdão vergastado que não há falar em prescrição intercorrente enquanto não habilitados os herdeiros, visto que, após o evento morte do exequente, o processo fica suspenso, circunstância que impede o transcurso do prazo prescricional, na forma do Decreto 20.910/1932 e do Decreto-Lei 4.597/1942. 2 .
Foi firmada no STJ orientação de que o óbito de uma das partes do processo implica sua suspensão, de modo que, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente. Nesse diapasão, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que não corre prazo prescricional entre a data do óbito do autor da ação e a data de habilitação dos seus herdeiros, não se afigurando plausível, no caso, a alegação de prescrição da pretensão executória.
[...] (STJ - REsp: 1850947 AL 2019/0356990-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE. EXEQUENTES JÁ FALECIDOS . SUBSTITUIÇÃO POST MORTEM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os pensionistas de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução, bem como que
a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não ocorre a prescrição intercorrente
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1956397 MA 2021/0267671-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. ASSERTIVA DE VIOLAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF . EXECUÇÃO. ÓBITO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRAZO . FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [...]
Inexiste prescrição intercorrente para habilitação dos sucessores na ação em decorrência da morte do autor originário, por ausência de previsão legal quanto ao prazo para a realização do ato.
Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (STJ - REsp: 1998085 PE 2022/0114416-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

A razão de ser desse entendimento repousa na natureza do instituto da prescrição, concebido como sanção à inércia do titular do direito. Ocorre que a inércia pressupõe a ciência inequívoca da existência da pretensão. Na esteira da vertente subjetiva da teoria da
actio nata
, não se pode imputar inércia a quem não tem conhecimento da existência do processo, como é o caso, muitas vezes, de herdeiros que ignoram as demandas judiciais propostas pelo
de cujus
.

Ademais, se, de um lado, os herdeiros tardaram a ingressar no processo, de outro, a Fazenda Pública não provocou o Juízo para promover a citação do espólio ou dos sucessores, para pôr fim à suspensão do processo e do prazo prescricional.

Não desconheço que tal panorama gera justificados debates sobre o princípio da segurança jurídica e a duração razoável do processo, o que levou a Corte Especial do STJ, recentemente, a afetar o
Tema Repetitivo nº 1.254,
para definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação. No entanto, a ordem de sobrestamento emanada na afetação do Tema 1.254 restringe-se aos processos na fase de admissibilidade de Recurso Especial.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, renovando o pedido de vênia ao Eminente Relator, inauguro a divergência para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, reformando a decisão monocrática tão somente para AFASTAR a prescrição da pretensão executória em relação aos herdeiros dos exequentes falecidos antes da consumação do lapso prescricional quinquenal, determinando, em relação a estes e seus respectivos sucessores, o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, mantendo-se a extinção do feito em relação aos demais.

É como voto.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR O PROVIMENTO DO RECURSO
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o eminente Relator.

Averbo impedimento para o julgamento do Processo Judicial em comento, na medida em que a primitiva Decisão Judicial, levada a efeito, nos autos da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO, restou, à época, exarada pelo então Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, após o que as Partes formalizaram a oposição de Embargos de Declaração, objeto de Decisão integrativa proferida pelo Subscritor, na condição de Vice-Presidente, ensejando o superveniente impedimento para atuar no feito.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Presencial de Julgamento do dia 09.04.26:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA nº 0912802-75.2001.8.08.0000

VOTO

Eminentes Pares, em atenção ao pedido de vista oportunamente formulado, submeti os autos à criterioso reexame, tendo concluído por acompanhar a divergência parcial inaugurada pela Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, apenas para afastar a prescrição da pretensão executória em relação aos herdeiros dos exequentes falecidos antes da consumação do lapso prescricional quinquenal.

Rememorando os autos, trata-se de Agravo interno interposto por MARCOS MIRANDA MADUREIRA E OUTROS em face de decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em razão da decisão proferida pelo então Vice-Presidente, Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA que acolheu a impugnação apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e julgou extinta a execução deflagrada pelos ora Embargantes, em virtude da prescrição da pretensão executória.

Em seu voto, o Desembargador Vice-Presidente concluiu por manter a decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito em relação a todos os coautores.

Não obstante, exatamente como bem assinalado pela Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, embora o Eminente Desembargador Vice-Presidente tenha expressamente reconhecido, em seu voto, que, inexistindo prazo legal para a habilitação, o falecimento da parte constitui causa suspensiva do processo e da prescrição em relação aos sucessores, obstando a fluência do prazo da pretensão executória a seu respeito, e tenha consignado, ainda, que essa suspensão, por ostentar natureza subjetiva, limita seus efeitos ao falecido, sem extensão aos demais coautores, nas hipóteses de litisconsórcio facultativo e de obrigações divisíveis, deixou de proceder à necessária aplicação individualizada desse regime jurídico, mediante o exame específico da situação processual de cada co autor da demanda.

Nesses termos, acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, inexistindo, na legislação pátria, previsão de prazo máximo para que os herdeiros promovam a habilitação processual, não se revela juridicamente admissível que o Poder Judiciário institua, por analogia, marco prescricional não previsto em lei, em prejuízo dos sucessores.

Assim, com a devida vênia ao Eminente Desembargador Vice-Presidente, consoante bem assentado no voto da Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, a suspensão do prazo prescricional aproveita aos herdeiros dos exequentes que vieram a óbito antes do exaurimento do prazo prescricional, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação aos sucessores dos exequentes falecidos antes da consumação do lapso quinquenal.

Portanto, com a devida vênia ao entendimento externado pelo Eminente Desembargador Vice-Presidente, acompanho a divergência parcial inaugurada pela Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

É como voto.

Acompanho o voto do eminente Relator.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0912802-75.2001.8.08.0000

AGRAVANTES: MARCOS MIRANDA MADUREIRA E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOGAL: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Senhor Presidente, Eminentes Pares.

Pedi vista dos autos para analisar com a devida cautela a controvérsia instaurada neste Agravo Interno, que se volta contra a decisão monocrática da lavra da douta Vice-Presidência deste Tribunal, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, extinguiu o cumprimento de sentença em relação a todos os impetrantes.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ex-deputados estaduais visando ao recebimento de verbas remuneratórias (auxílio-moradia e ajuda de custo), cujo acórdão concessivo da segurança transitou em julgado em
19/11/2002
. O pedido de cumprimento de sentença, todavia, sobreveio apenas em
19/07/2018
, motivando a arguição de prescrição pelo Estado do Espírito Santo.

O eminente
Relator, Desembargador Vice-Presidente Fernando Zardini Antônio
, fundamentou seu voto na consumação da prescrição quinquenal, forte no Art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e na Súmula 150 do STF. Sustentou que a inércia dos exequentes por mais de quinze anos — superando em muito o prazo que findaria em 19/11/2007 — fulminou o direito de exigir o crédito, aplicando o Art. 924, V, do CPC.

Por outro lado, a
divergência parcial
, inaugurada pela eminente
Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
, introduziu relevante
distinguishing
. Argumentou que o óbito de diversos impetrantes no curso do prazo prescricional opera a suspensão automática e imediata do processo e, consequentemente, do prazo de prescrição, nos termos do Art. 313, I, do CPC/2015 (equivalente ao Art. 265, I, do CPC/73). Assim, para os sucessores daqueles que faleceram antes de 19/11/2007, a pretensão executória não estaria prescrita.

Após compulsar detidamente os autos,
peço vênia ao ilustre Relator para reformular meu voto e acompanhar a divergência parcial.

A fundamentação que ora adoto repousa na natureza cogente das normas que regem a suspensão processual por morte. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o óbito de uma das partes suspende o processo no exato momento da ocorrência do fato, independentemente de comunicação ao juízo, possuindo a decisão judicial caráter meramente declaratório e efeitos
ex tunc
.

Nesse sentido, colaciono trecho do recente
AREsp n. 2.501.505/SP (Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/03/2026)
, que corrobora a tese divergente:

"A morte de uma das partes acarreta a suspensão automática do processo [...]. A suspensão do processo por óbito da parte exequente também suspende o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, não havendo previsão legal de prazo para a habilitação dos sucessores"
.

No caso concreto, observo que impetrantes como o Sr.
Juarez Martins Leite
faleceram no ano de 2006, ou seja, antes do esgotamento do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado (2002). No exato instante do óbito, o prazo prescricional parou de correr em relação a ele, por força de lei. Admitir a extinção do direito de seus herdeiros sob o manto da inércia seria desconsiderar que, juridicamente, o processo e o prazo estavam paralisados à espera da regularização da capacidade processual.

Ademais, é imperativo destacar que o litisconsórcio formado na execução é de natureza
simples e facultativa
, e não unitária. Tal característica atrai a aplicação da inteligência do
REsp n. 2.243.103/MT (Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11/05/2026)
, que ressalta a autonomia dos litisconsortes: enquanto o processo deve prosseguir normalmente para os devedores/credores vivos e inertes (mantendo-se a prescrição quanto a estes), deve-se salvaguardar a situação específica do espólio ou herdeiros daqueles cuja morte suspendeu o curso do tempo.

Portanto, a solução apresentada pela divergência é a que melhor se coaduna com o rigor técnico-processual. Não se trata de afastar a prescrição para todos, premiando a desídia, mas de reconhecer que, para um grupo específico de impetrantes, a lei impôs uma barreira temporal intransponível ao Estado em razão do falecimento do titular do direito.

Para os impetrantes vivos ou que faleceram após novembro de 2007, a prescrição é matéria impositiva, pois a inércia consumou-se. Todavia, quanto aos herdeiros dos que faleceram antes daquela data, o direito ao cumprimento do acórdão permanece íntegro, pendente apenas da devida habilitação.

Ante o exposto,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pela Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, reformando a decisão monocrática apenas para afastar o reconhecimento da prescrição em relação aos sucessores dos exequentes falecidos antes da consumação do lapso quinquenal (19/11/2007), devendo o feito prosseguir quanto a estes.

É como voto.